Tribunal: TJPA
Processo: 0803901-55.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803901-55.2023.8.14.0006

APELANTE: JEAN MEIRELES DARIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0803901-55.2023.8.14.0006

RECORRENTE: JEAN MEIRELES DARIO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA DE TÍBIA ESQUERDA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da perícia judicial e pedido de nova avaliação médica; (ii) existência ou não de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, que enseje a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial, elaborado por médico ortopedista especialista em perícias e medicina do trabalho, concluiu de forma categórica pela ausência de incapacidade atual, parcial ou total, temporária ou permanente.

4.

O artigo 479 do CPC autoriza o magistrado a apreciar a prova pericial de acordo com o conjunto probatório, mas a desconsideração do laudo exige prova técnica robusta e contemporânea em sentido contrário, o que não se verifica.

5.

Documentos particulares apresentados pelo autor não infirmam a prova oficial, que é clara, coerente e suficiente para elucidar a controvérsia.

6.

A perícia judicial atestou que o apelante possui preservação de movimentos, ausência de perda anatômica, manutenção da força muscular e possibilidade de permanecer longos períodos em ortostatismo, inexistindo evolução para artrose.

7.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, inexistindo incapacidade laboral, é indevida a concessão de benefícios por incapacidade (TJPA, ApCiv nº 0000735-77.2013.8.14.0045; ApCiv nº 0331324-79.2016.8.14.0301).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de incapacidade laborativa atestada em perícia judicial idônea afasta o direito ao auxílio-acidente.

2.

O mero inconformismo da parte não autoriza a realização de nova perícia médica, quando o laudo oficial é claro, completo e fundamentado.

3.

Laudos e atestados médicos particulares não possuem força para afastar, por si sós, a conclusão da perícia oficial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0112113-41.2016.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.10.2023; TJPA, ApCiv nº 0000735-77.2013.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019; TJPA, ApCiv nº 0331324-79.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2019; TJPA, ApCiv nº 0010864-88.2015.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.11.2019; TJPA, ApCiv nº 0094883-27.2015.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.09.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo Autor Jean Meireles Dario, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Jean Meireles Dario, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
, julgou
improcedente
o pedido autoral.

Historiando os fatos, Jean Meireles Dario ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 11/06/2017, sofreu acidente de trajeto quando se deslocava ao trabalho, ocasionando-lhe fratura da diáfise da tíbia esquerda. Informou ter percebido benefício por incapacidade temporária NB 619.202.140-0 entre 26/06/2017 e 17/10/2017 e que, após a cessação, permaneceu com sequelas que lhe impõem redução da capacidade laborativa para sua função de porteiro, com dores recorrentes e limitação para caminhar e permanecer longamente em ortostatismo. Requereu, assim, a
concessão de auxílio-acidente
a partir do dia seguinte ao término do auxílio-doença, com o pagamento dos valores devidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26858581), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC. Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte demandante (artigo 98, §3º, CPC).”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 26858582).

No que concerne às razões, o apelante,
em preliminar
, pleiteia a
realização de nova perícia judicial
, sustentando que o laudo produzido em primeiro grau (ID 26858566) não examinou de forma adequada as sequelas decorrentes da fratura na perna esquerda, limitando-se a afastar incapacidade e a mencionar aspectos que não refletiriam sua condição funcional. Aduz que o exame pericial não teria atendido aos “pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica”, citando doutrina de José Antônio Savaris para reforçar a necessidade de fundamentação técnico-científica clara, e requer expressamente a designação de
nova avaliação médica
para sanar obscuridades e responder novamente aos quesitos.

No
mérito
, o apelante afirma existir inequívoca redução de sua capacidade laborativa habitual, apontando sequelas pós-traumáticas no membro inferior esquerdo que lhe causam dor, dificuldade de deambulação e limitação para permanecer por longos períodos em posição ortostática, fatores que exigem maior esforço para o desempenho da função de porteiro.

Sustenta que os documentos e exames acostados à inicial evidenciam limitação funcional residual, de sorte que estão satisfeitos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91; invoca, ainda, o Tema 416/STJ (REsp 1.109.591/SC) para afirmar que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, bastando redução ainda que mínima da capacidade para o labor habitual.

Com base nos arts. 371 e 479 do CPC, defende que o magistrado não está vinculado às conclusões periciais quando o conjunto probatório aponta em sentido diverso. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e conceder o auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença; subsidiariamente, pugna pela nova perícia.

Foi certificado ainda (ID 26858585), a ausência de apresentação de contrarrazões pelo INSS, com a remessa dos autos ao Tribunal.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27021246, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer do caso nos autos (ID 28372410), onde se manifestou
pelo conhecimento e desprovimento
do apelo. Em síntese, consignou que a
perícia judicial
concluiu pela
aptidão
do autor para o trabalho, sem redução da capacidade laboral, destacando, inclusive, respostas do expert a quesitos (aptidão para “toda e qualquer atividade laboral”; preservação dos movimentos; ausência de perda anatômica; possibilidade de permanecer longos períodos em ortostatismo; ausência de evolução para artrose).

Ressaltou, ainda, a
insuficiência
de documentos médicos contemporâneos aptos a
infirmar
o laudo judicial, notadamente radiografia sem identificação do paciente e relatório particular produzido em
Tubarão/SC
, destoante do domicílio do autor, e alinhou precedentes (STJ e TRF-4, além de julgado do TJPA) sobre a centralidade da prova pericial quando não contrariada por elementos robustos.

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto por Jean Meireles Dario preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária, com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

DA PRELIMINAR

O apelante suscita, em preliminar, a nulidade da perícia médica realizada nos autos, ao argumento de que o laudo oficial não teria analisado de forma adequada as sequelas oriundas da fratura da tíbia e fíbula da perna esquerda, limitando-se a mencionar problemas na coluna lombar e uma fratura antiga do tornozelo direito, que não guardariam relação com o acidente de trajeto objeto da demanda. Por essa razão, pugna pela realização de nova perícia judicial.

Todavia, tal preliminar não merece acolhida.

O laudo pericial foi elaborado por profissional médico ortopedista, especialista em perícias e medicina do trabalho, que analisou os documentos acostados, procedeu à avaliação clínica do autor e respondeu de forma clara e fundamentada aos quesitos formulados.

Concluiu, de modo categórico, que o autor
não apresenta incapacidade laborativa atual
, estando apto ao desempenho de suas atividades habituais.

Ressalte-se que o artigo 479 do Código de Processo Civil dispõe que:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Nesse contexto, a desconsideração do laudo oficial somente seria admissível diante de prova técnica robusta e contemporânea capaz de infirmar suas conclusões, o que não se verifica nos autos. Os documentos particulares apresentados não possuem a mesma força probatória da perícia judicial, porquanto não se revestem da mesma imparcialidade e amplitude metodológica.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJPA – ApCiv nº 0112113-41.2016.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023).

Assim, não há qualquer vício capaz de macular a prova pericial produzida, tampouco motivo jurídico a justificar a repetição do exame médico. A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

No mérito, o apelante sustenta a existência de incapacidade laboral em decorrência de sequelas permanentes resultantes de acidente de trabalho, requerendo a concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença ou auxílio-acidente). Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, registro que a sentença recorrida foi clara e fundamentada ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa atual, tendo como base o laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, o qual, após minuciosa análise clínica e documental, atestou que o autor está apto ao exercício de sua atividade habitual. A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte, in verbis:

“12. A incapacidade é:

(

) PARCIAL - impede o exercício da atividade laboral habitual.

(

) TOTAL - impede o exercício de qualquer atividade laboral.

( x ) SEM INCAPACIDADE ATUAL”

“14. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se a parte autora está apta para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação?

(

) SIM Qual atividade?

(

) NÃO

(X) SEM INCAPACIDADE PERMANENTE”

“18. Caso não fique constatada incapacidade atual para o trabalho, é possível inferir que, no passado, a parte autora esteve incapacitada em algum momento por conta da(s) doença(s) relatada(s)?

(X) SIM Início: 11/06/2017 Término:11/10/2017

Justifique: Data do trauma até a consolidação da fratura.”

“6.ESCLARECIMENTOS DO PERITO:

- O fato de periciado apresentar sequelas do trauma ou da doença, não significa que o mesmo tenha, obrigatoriamente, incapacidade para a função que exerce.

-Sequelas podem ser apenas estéticas ou residuais, com manifestações esporádicas como dor e edema e não determinam invalidez.

-O grau de invalidez permanente do segmento avaliado, quando presente, determinado por tabela, nos dá ideia se esta é incapacitante ou não para a função exercida ou para outras funções. Normalmente é usada para Seguro de Acidentes Pessoais, elaborada pela Superintendência de Seguros pessoais Privados (SUSEP), na forma do disposto no Art. 26, alínea “c”, do decreto lei número 73, de 21 de novembro de 1996.

7.CONCLUSÃO DO PERITO:

O autor apresentou incapacidade de 11/06/2017 a 11/10/2017. Não apresenta incapacidade atual”

E ainda complementou com os seguintes quesitos:

“Quesito4. A parte autora possui redução da amplitude de movimentos do membro lesionado? A parte autora não possui redução da amplitude de movimentos do membro lesionado

Quesito5. A Parte Autora consegue realizar todas as atividades acima citadas com o mesmo dispêndio de uma pessoa que não possua perda anatômica? A Parte Autora consegue realizar todas as atividades acima citadas com o mesmo dispêndio de uma pessoa que não tenha sofrido o trauma.

Quesito6. Há redução da capacidade laboral para as atividades que realiza devido a lesão que possui? Sem redução da capacidade laboral para as atividades que realiza

Quesito7. A Parte Autora consegue realizar TODA e QUALQUER atividade laboral? A Parte Autora consegue realizar TODA e QUALQUER atividade laboral

Quesito 8. Todos os movimentos da perna estão preservados? Inclusive movimentos de rotação e flexão do tornozelo? Todos os movimentos da perna estão preservados

Quesito 9. A Parte Autora consegue ficar longos períodos em posição ortostática? A Parte Autora consegue ficar longos períodos em posição Ortostática

Quesito10. A Parte Autora consegue ficar muito tempo na mesma posição, seja em pé ou sentada? A Parte Autora consegue ficar muito tempo na mesma posição, seja em pé ou sentada

Quesito11. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? Sem perda anatômica e força muscular preservada

Quesito12. Devido a fratura, há chances de uma evolução do quadro patológico, como para artrose? Não há chances de uma evolução do quadro patológico, como para artrose

Quesito13. Qual a data de início da consolidação das sequelas? Qual a data de início da redução da capacidade? Sem sequelas”

Por conseguinte, como bem ressaltou o juízo a quo na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrada a incapacidade laborativa do apelante para o trabalho, sendo que a lesão porventura existente, não produz reflexos na atividade laborativa do segurado, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

No presente caso, o benefício foi cessado após conclusão pericial administrativa atestando a inexistência de incapacidade para o exercício de sua atividade habitual. Em virtude disso, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela para o restabelecimento do benefício sob o fundamento de que permanece incapacitada, não reunindo condições para o retorno ao trabalho.

Impende destacar que, para a concessão de auxílio-doença, exige-se a demonstração de incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
" (Grifei)

Extrai-se, portanto, da norma de regência que, além da qualidade de segurado da Previdência, para o restabelecimento do auxílio-doença necessário estar o autor incapacitado por mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho.

Impende também destacar o disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 que disciplina o auxílio-acidente, estabelecendo as diretrizes para a concessão do benefício:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Denota-se da norma que o benefício tem como pressupostos a causalidade entre as sequelas e o trabalho, bem como, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso concreto, submetido o recorrente a perícia médica judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, após minuciosa análise da documentação acostada aos autos, exames médicos e exame físico da autora, o laudo pericial (ID 26858566) concluiu pela inexistência de incapacidade atual, parcial ou total, temporária ou permanente; consignou, ainda, que as lesões (Sequela de fratura dos MMII– T93.2) não retiraram a capacidade produtiva do segurado. Também registrou que a incapacidade verificada no passado estendeu-se de 11/06/2017 até 11/10/2017, findando-se com a cessação do benefício então concedido.

Assim, o laudo pericial revela-se claro e incisivo ao atestar a inexistência de incapacidade, apresentando fundamentação robusta e coerência lógica em suas conclusões. Desse modo, os argumentos trazidos pela parte apelante mostram-se frágeis e incapazes de afastar as conclusões da prova pericial, ou justificariam a realização de nova perícia.

A presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial judicial prevalece como critério técnico para a análise da incapacidade laborativa, salvo quando infirmada por robusta prova em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Os elementos trazidos pela apelante (laudos e atestados médicos particulares) foram devidamente analisados e valorados pela perícia oficial, que, com fundamentação coerente e respaldo científico, afastou a existência de incapacidade.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça do Pará, é firme em reconhecer a prevalência do laudo pericial judicial como elemento norteador para concessão ou não de benefícios por incapacidade,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE
. 1.

A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000735-77.2013.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0331324-79.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0010864-88.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...)
3- A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;
4- O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea;
5- Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento;
6- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0094883-27.2015.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019) (Grifei)

Assim, na ausência de elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões periciais, inexiste fundamento para reforma da sentença.

O próprio parecer ministerial é expresso ao enfatizar que o Tema 416/STJ, embora admita o benefício em hipóteses de lesão mínima, exige, como pressuposto, prova da redução da capacidade, o que não se verifica. Assim, conclui pela manutenção da improcedência.

Quanto ao pedido de nova perícia, também não procede, como já destacado na análise da preliminar. Saliento que o laudo é completo, responde aos quesitos, fundou-se em exame clínico e em elementos técnicos adequados e foi elaborado por profissional médico especializado; o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura da instrução. No mesmo rumo, o parecer ministerial rechaça a tese, por ausência de máculas na perícia realizada em juízo. Vejamos alguns julgados deste Egrégio Tribunal em de casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Entendo que o laudo médico não está inconclusivo e nem incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado em Perícias Médicas, portanto devidamente capacitado para examinar o Autor.
2. Dessa forma, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados pelo autor, concluindo, que não há configuração de incapacidade.
3. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074392120178140028 17066374, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito

RECURSOS DE APELAÇÃO. NULIDADE DO LAUDO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DEFERIDOS POR TUTELA ANTECIPADA. TEMA 692/STJ. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA AUTORA. PROVIDO DO RÉU.
1. A Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez foi julgada improcedente, vez que o laudo médico indicou a inexistência de incapacidade para o labor.

2. A Autora apresentou recurso alegando a nulidade do laudo. Contudo, verifica-se que o documento contestado atendeu aos requisitos processuais e claramente consignou que a Autora da Ação tem condições de desempenhar suas atividades laborais.
3. Por outro lado, verifica-se que o apelo do INSS merece acolhida, pois de acordo com a jurisprudência, especificamente o Tema 692/STJ, entende-se que é devida a devolução de valores pagos em razão de deferimento da liminar. 4. Recursos conhecidos. Desprovido da Autora e provido o do Réu. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0080899-73.2015.8 .14.0040, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Diante de todo o exposto, verificada a adequação dos fundamentos sentenciais ao acervo probatório e em consonância com o parecer ministerial, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025